Tribunal: TJES
Processo: 5004591-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMILLY SANTOS COSTA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 4225472) que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem analisar o mérito.

Colhe-se da inicial que a parte autora teve o abastecimento de água de sua residência interrompido por sete dias (de 11/02/2022 a 17/02/2022) situação que lhe causou diversos constrangimentos, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando pela reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, vez que embora a fatura de água não esteja em seu nome, comprovou nos autos que reside no mesmo endereço constante da fatura, sendo portanto consumidora do serviço, no mérito sustenta a falha na prestação de serviço da ré, postulando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interposta tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
devidamente deferida, id. 5182508
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, com razão a recorrente, tendo em vista que
, não é necessário, no presente caso, que a fatura de água esteja em nome da recorrente para que ela exerça o direito de ingressar com ação. A autora comprova nos autos, id. 4225460, que reside no mesmo endereço constante da fatura de água, sendo, portanto, parte legítima para ingressar com a ação e postular reparação moral, pois em que pese a fatura de água constar em nome de terceiro, comprova que habita a residência, e que portanto, sofreu com o desabastecimento de água.

Assim, neste aspecto, se conhece o recurso e se lhe dá provimento para o fim de anular a sentença, eis que presentes as condições gerais da ação, de sorte que se deve analisar o mérito da demanda, inclusive neste momento, pois o feito se encontra preparado para ser decidido meritoriamente (causa madura- artigo 1013,§3º do Código de Processo Civil).

Adentrando ao mérito, trata-se de desabastecimento de água por parte da concessionária ré. Não se trata o caso de corte de água por falta de pagamento e sim de desabastecimento por rompimento de rede adutora, alegando ainda a ré que forneceu carro pipa para abastecimento das residências.

Assim, devidamente comprovado nos autos por meio de reportagens juntadas pela autora, que a região em que reside permaneceu sem água por um período de 06 dias, bem como que, em que pese a ré ter fornecido carros pipas, tal fato não foi suficiente para que a população das regiões afetadas pelo desabastecimento fossem atendidas, caracterizando a falha na prestação de serviço da ré. Já a ré em que pese alegar que forneceu carros pipas, não comprova que tal fornecimento foi suficiente para abastecer todas as casas da região. Claro é o artigo
art.
14
do
CDC
ao estabelecer que o fornecedor de serviços independente de culpa deve ser responsabilizado pelos danos causados aos consumidores em razão do seu serviço.

Tratando-se o acesso à
água
de um direito humano fundamental, elemento essencial para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, sendo o fornecimento de água um serviço essencial e demonstrado nos autos que a região em que reside a autora permaneceu sem água por seis dias, ou seja, que a concessionária requerida, não conseguiu resolver o problema em tempo hábil, sem causar prejuízos aos consumidores, deve indenizar a autora pelos danos sofridos, vez que permaneceu por 06 dias sem água em sua residência. Fato é que a falta de água, afeta item de caráter essencial como higiene e uso geral, excedendo ao simples conforto e comodidade, afrontando a dignidade da pessoa humana, apta a caracterizar indenização extrapatrimonial.

No que se refere ao quantum a ser fixado na indenização por reparação moral, este sem gerar enriquecimento da causa, deve buscar a efetividade da decisão que, ao constatar o ato ilícito e o abuso de direito, sirva à mudança de conduta do infrator, atentando para as circunstâncias específicas do evento, para a situação patrimonial das partes (condição econômico-financeira), para a gravidade da repercussão da ofensa, atendendo ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação em sintonia com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Desta feita, entende-se como razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para compensar o dano sofrido, devendo sobre o valor
incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
. No mais, julga-se extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do artigo 487 , I, do Código de Processo Civil.

No que se refere a litigância de má-fé
fé pleiteada, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte da autora.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDER PROVIMENTO,
para o fim de anular a r.sentença de piso, vez que presentes as condições da ação e no mérito,
CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a reparação moral, com incidência de
juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
No mais, julga-se extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do artigo 487 , I, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)